Tribunal: TJBA
Processo: 8028654-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028654-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLEI BRASIL DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISTEMA BACENJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO.
INOBSERVÂNCIA AO
ART. 841, DO CPC.
ERRO IN PROCEDENDO
. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEVESA.
NULIDADE DO
DECISUM
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando o feito originário, depreende-se que não houve intimação dos agravantes acerca da penhora online realizada em suas contas bancárias, o que denota violação ao art. 841, do CPC.

2. Não havendo intimação da parte executada acerca da penhora realizada, resta caracterizado
error in procedendo
, em nítida violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do
decisum
que determinou o levantamento dos valores penhorados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028654-74.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

ARLEI BRASIL DE BRITO
e LUNNA BRASIL DE BRITO
, e, como agravados,
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA
e BANDEIRA ADVOCACIA & CONSULTORIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator